Tribunal: CARF
Processo: 13963.720333/2017-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.720333/2017-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.640 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2020
Recorrente
CONDOMINIO EDIFICIO PARQUE DO CONGRESSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2012
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. EQUÍVOCO NA
INDICAÇÃO DO CÓDIGO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
Não deve ser aplicada penalidade em razão de erro na indicação de código,
quando a obrigação de entrega da GFIP somente surgiu a partir da reclamatória
trabalhista

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 14-81.741 - 3a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)- DRJ/POR que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário relativo a multa por atraso na
entrega da GFIP.

Tanto na impugnação quanto no recurso voluntário, alega o recorrente que não
tinha obrigação de entregar a GFIP pela ausência de empregados registrados, que essa obrigação
surgiu apenas com a propositura de reclamatória trabalhista por empregado cujo vínculo restou
reconhecido no período de 16/08/2003 até 24/07/2012, como se infere:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.720333/2017-79
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.640 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.720333/2017-79

Assim, por força do reconhecimento do vínculo trabalhista, o recorrente entregou
as GFIP do ano de 2012 na data de 14/11/2014, como se observa do auto de infração (e-fls. 107):

O recorrente afirma, ainda, que na ocasião utilizou o código de recolhimento 115,
quando deveria ter utilizado o código 650, o que buscou corrigir na data de 18/12/2015 (e-fls.
11-42). Defende que o prazo para contabilizar eventual atraso na entrega da GFIP deveria ser
contado a partir da reclamatória trabalhista. Ao final, requer o cancelamento do débito fiscal.

É o relatório.
Voto
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.640 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.720333/2017-79

Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.

Entende o recorrente que o prazo para entrega da GFIP deveria ser contado, no
caso concreto, apenas a partir da reclamatória trabalhista, e que a entrega da GFIP com erro na
indicação do código de recolhimento deveria ser desconsiderada, porque foi corrigida depois, de
acordo com o resultado da reclamatória trabalhista que reconheceu vínculo de empregado.

Com razão o recorrente, pois o equívoco na indicação do código foi o motivo da
aplicação da penalidade ora combatida. Ou seja, caso o recorrente tivesse transmitido a GFIP
com o código correto 650, não teria sido autuado.

Diga-se, ademais, que a transmissão de GFIP relativa a reclamatórias trabalhistas
não compõem as obrigações acessórias rotineiras das empresas, e sua entrega, porquanto
vinculada a fatos posteriores, sempre se dará de forma extemporânea, como no caso concreto.

Desse modo, o equívoco do recorrente em relação ao código não pode gerar uma
penalidade em razão de descumprimento de obrigação acessória que só passou a existir por força
da reclamatória trabalhista.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito, DOU
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital